Tribunal: CARF
Processo: 11080.907443/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907443/2012-49
ACÓRDÃO
3202-002.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A (SUCEDIDA POR WEG EQUIPAMENTOS
S/A)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CITAÇÃO. SANEAMENTO. POSSIBILIDADE
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima, Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907443/2012-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de direito creditório do Pedido
de Ressarcimento constante do PER/DCOMP 13358.68391.290409.1.1.08-3346, no valor de R$
13.001,14, referente ao crédito do PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA vinculado às receitas
de exportação do 1o trimestre do ano-calendário 2007.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido despacho
decisório eletrônico, em 03/07/2012, indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento, pelo
motivo de inexistência de direto creditório pleiteado.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Brasília/DF,
formalizada pelo acórdão no 03-71.905.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário pugnando, em preliminar,
pelo reconhecimento da citação nula e, pela homologação das compensações vindicadas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
Quanto à tempestividade, por tratar-se de matéria de mérito, será analisada neste
recurso.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Nulidade de citação de pessoa jurídica regularmente extinta
A Recorrente foi devidamente citada em sede de Manifestação de Inconformidade,
apresentando, tempestivamente, a sua defesa.
Acontece que, em sede de Recurso Voluntário, alega a Recorrente nulidade de
citação por extinção da pessoa jurídica- TRAFO, aqui, ora sucedida por Weg Equipamentos
Elétricos S.A
Entretanto, dado que a preliminar arguida trata-se de matéria de ordem pública,
passo a analisá-la.
De fato, documentalmente, comprova a Recorrente a baixa da pessoa jurídica-
TRAFO S/A, sendo que a ciência do acórdão recorrido se deu em nome da pessoa jurídica
regularmente extinta, em vez, da sucessora- WEG.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907443/2012-49
3
Entretanto, considerando que não há supressão de instância, e por consequência,
qualquer prejuízo para o direito de defesa da Recorrente, entendo por afastar a decretação de
intempestividade, e por consequência, acolher a defesa apresentada pela Recorrente, nos termos
do parágrafo 3o do art. 59 do Decreto-Lei 70.235/72.
Conheço, porém, afasto a preliminar de nulidade arguida.

II- DO MÉRITO
Alega a Recorrente, em síntese, que de acordo com documento “PER/DCOMP
Despacho Decisório – Análise de Crédito”, a autoridade administrativa considerou somente os
créditos de Pis decorrentes de aquisições no mercado interno vinculadas à receita de exportação,
não considerando os créditos de Pis decorrentes de importações vinculadas à receita de
exportação.
Esclarece que apurou Pis não-cumulativo –Importação, no 1o Trimestre de 2007,
conforme demonstrado em DACON, e procedeu a sua compensação em conformidade ao que
preceitua a legislação, art. 15 da Lei no 10.865/2004 e IN RFB no 900/2008.
Entretanto, compulsando-se os autos e a legislação que rege o pleito da Recorrente,
entendo que ela não assiste razão.
Tomo a boa fundamentação trazida pelo julgador de piso para explicar que, de fato,
o artigo 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, dá ao contribuinte a possibilidade de
descontar, no regime da não cumulatividade, dos valores devidos das contribuições, créditos
relativos a essa mesma contribuição paga em operações anteriores. Todavia, é importante
observar que o § 3o desse mencionado artigo restringe o direito ao cálculo dos créditos apenas
sobre os insumos adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País, conforme se acompanha na
transcrição:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a
partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907443/2012-49
4
O artigo 5o da Lei no 10.637, de 2002, autorizou o contribuinte que tivesse receitas
de exportação de utilizar os créditos calculados conforme o artigo 3o para compensação com
outros tributos ou, ainda, em caso de saldo remanescente, de pedir o ressarcimento em dinheiro,
como se pode observar do artigo transcrito:
Art. 5o- A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.

Por seu turno os arts. 6o e 15, III da Lei n o 10.833, de 2003, assim dispõem:
Art. 6o- A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; III -
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907443/2012-49
5
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)

Ratificando o julgador de piso, até aqui, só há que se falar em créditos decorrentes
de compras no mercado interno.
Apenas com a edição da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que previu o PIS-
importação, houve previsão também para desconto dessa contribuição paga na importação de
bens e serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei
no 10.637, de 2002, conforme artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, abaixo transcrito:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão
descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em
relação às importações sujeitas ao pagamento das contribuições de que
trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes;
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.013 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907443/2012-49
6
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-
se em relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens
e serviços a partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.

Sendo assim, nota-se que a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que previu o PIS-
importação, tão somente, autorizou o desconto dessa contribuição paga na importação de bens e
serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, mas não alterou o parágrafo 1o do artigo 5o
da Lei no 10.637/02, a permitir a tomada de crédito para compensação e/ou o ressarcimento em
dinheiro.
Sendo assim, a compensação e/ou ressarcimento em dinheiro ficou restrita aos
créditos calculados sobre as aquisições no mercado interno quando vinculados à receitas de
exportação.
Por tudo, por ausência de previsão legal, não há como estender a possibilidade de
compensação ou ressarcimento dos créditos apurados nos termos do artigo 3o da Lei no 10.637,
de 2002, também aos créditos da PIS-Importação apurados nos termos do artigo 15 da Lei no
10.865, de 2004, como pleiteia a Recorrente.

Por isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original